Tribunal: STF
Processo: ARE 1489853
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 4876 – PROFESSORA DESIGNADA – EFETIVAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO – NULIDADE DO VÍNCULO – FGTS – VERBA DEVIDA – PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA. 



    1. A efetivação dos professores que atuavam mediante contratação temporária ou “designação” (art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007) é inconstitucional, por violar a regra de ingresso no serviço público mediante concurso (art. 37, II, da CR/88). Precedente do Supremo Tribunal Federal (ADI 4876). 



    2. É garantido aos servidores efetivados pela LC nº 100/2007 o direito aos depósitos no FGTS do período de serviço prestado. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.806.086/MG). 



    3. O prazo prescricional para a cobrança judicial dos valores relativos ao FGTS é de 5 anos, observada a modulação de efeitos operada no ARE 709.212/DF, para os casos nos quais o prazo prescricional já se encontrava em curso. Precedente. 



    4. Os valores relativos ao FGTS a que faz jus o servidor efetivado pela LC 100/2007 devem ser depositados em conta vinculada à Caixa Econômica Federal, conforme a tese firmada no REsp 1806086/MG e a Recomendação Conjunta nº 03/2020 do TJMG. 



    5. Os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, em condenação ilíquida, devem ser fixados na fase de liquidação do julgado, nos termos do inciso II do §4º do art. 85 do CPC.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação do artigo 102, § 2°, da Constituição Federal.



    Argumenta-se, em síntese, que



    “[a] parte autora era contratada pelo Recorrente com fulcro no art. 37, IX, e em 2007 foi ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual. 



    Prevaleceu nas instâncias inferiores a condenação ao pagamento de FGTS a despeito de a parte autora ter se aposentado pelo regime próprio de servidores, sem observância à modulação de efeitos da ADI 4876-MG que ressalvou dos seus efeitos aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. 



    O decisum proferido, data maxima venia, carece de reforma pois viola frontalmente o entendimento do STF consolidado no julgamento da ADI 4876.”



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação, haja vista que a questão suscitada no recurso extraordinário, referente à impossibilidade de reconhecimento do direito da parte autora ao recebimento do FGTS, haja vista que a servidora encontra-se aposentada pelo regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais, carece do necessário prequestionamento, uma vez que ausente deliberação definitiva da Corte de origem sobre esse ponto, o que impede o exame da matéria em sede de recurso extraordinário. 



    Anote-se que a Corte de origem, no julgamento dos embargos declaratórios, assentou a impossibilidade de exame dessa questão amparada na seguinte fundamentação:



    “Por certo, os embargos de declaração não servem para sanar omissão, obscuridade ou contradição relativa a questões estranhas à decisão embargada. 



    De fato, constitui inovação recursal a oposição de embargos de declaração para tratar de matéria que não tenha sido previamente discutida na via recursal própria.



    (...)



    Além disso, repise-se, o Embargante não apelou da sentença, integralmente mantida no acórdão, indicando que também ocorreu a preclusão da matéria que pretende debater nesta via excepcional. 



    Quanto à alegação de que se trata de matéria de ordem pública, que pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, frise-se que também não assiste razão ao Embargante, uma vez que não se trata de ilegitimidade passiva, mas do próprio mérito da lide, isto é, da existência ou não do direito postulado. 



    Dessa forma, evidencia-se a manifesta inadmissibilidade do recurso interposto.”



    Incidência da Súmula n° 282 desta Corte. Nesse sentido: 



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 



    3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/06).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 



    2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 



    3. Agravo regimental improvido” (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie, DJ de 14/6/05)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente